Tribunal: TJDFT
Processo: 0706221-68.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706221-68.2019.8.07.0018 RECORRENTES: LEANDRO DAMACENO DA SILVA, ANA MARIA DA SILVA DAMACENO RECORRIDOS: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, ANTÔNIA PEREIRA DA SILVA (SUCESSORA DE JOSÉ MARCOS DA SILVA), DALTON (SUCESSOR DE JOSÉ MARCOS DA SILVA), DELZA (SUCESSORA DE JOSÉ MARCOS DA SILVA), DELSON (SUCESSOR DE JOSÉ MARCOS DA SILVA), JOSANE (SUCESSORA DE JOSÉ MARCOS DA SILVA), ACRISON (SUCESSOR DE JOSÉ MARCOS DA SILVA), EDSON (SUCESSOR DE JOSÉ MARCOS DA SILVA) DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CODHAB. PROGRAMA HABITACIONAL. CESSÃO DE DIREITOS POSTERIOR À LEI DISTRITAL 3.877/06 E ANTERIOR À QUITAÇÃO. INVALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DO CONSENTIMENTO. 1. A proibição de cessão e transferência de imóvel objeto de programa habitacional adveio com a edição da Lei distrital n. 3.877/2006, aplicando-se à hipótese, já que a cessão de direitos invocada lhe é posterior. 2. Negociados os direitos aquisitivos sobre o imóvel antes da quitação do contrato junto à CODHAB, o bem ainda pertencia ao domínio público, de sorte que o consentimento da CODHAB era imprescindível para que o negócio jurídico fosse válido. 3. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes alegam violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da irretroatividade da lei. Sustentam que a cessão de direitos celebrada no ano de 1982 pelos primeiros adquirentes e a eles passada por procuração asseguram o direito adquirido à lavratura da escritura definitiva. Aduzem que se encontram no imóvel há mais de 12 (doze anos) e quitaram o financiamento em 2010. Deixam, contudo, de defender a existência de repercussão geral da matéria de batida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir. A uma, porque a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral impossibilita o conhecimento do apelo extremo, consoante o decidido no RE 123 1763 ED-AgR, Relatora Ministra CARMEM LÚCIA, DJe 25/6/2020. A duas, pois o tema em debate requer a interpretação de lei local (Lei Distrital 3.877/2006), o que inviabiliza o apelo extremo, a teor do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. E, por último, porque a Suprema Corte já decidiu “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF.” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030